Tribunal: STF
Processo: AP 1744
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-10
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de RESSOLI PRAETORIUS DE MELLO em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 30/4/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 55-56).



    Em 3/5/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu RESSOLI PRAETORIUS DE MELLO, apresentando as seguintes condições (eDoc. 58):



    1. 150 horas de prestação de serviços, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas);



    2. prestação pecuniária,no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 5 (cinco) parcelas mensais, iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    O Juízo do 2º Juizado da Vara de Execução Criminal Regional de Passo Fundo noticiou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu RESSOLI PRAETORIUS DEMELLO (eDoc. 81).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela declaração de extinção da punibilidade de RESSOLI PRAETORIUS DE MELLO, com o consequente arquivamento dos autos (eDoc. 84).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e RESSOLI PRAETORIUS DE MELLO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. 150 horas de prestação de serviços, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas);



    2. prestação pecuniária,no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 5 (cinco) parcelas mensais, iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    De acordo com o noticiado pelo 2º Juizado da Vara de Execução Criminal Regional da Comarca de Passo Fundo/RS, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Associação dos Moradores do Bairro de São José, conforme declarações e folhas de ponto anexas (eDoc. 81, fls. 213-216, 224, 226-227, 229, 231, 232).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor total de R$ 1.000,00 (mil reais) (eDoc. 81, fls. 228, 230).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 81, fls. 240-243).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc. 81).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RESSOLI PRAETORIUS DE MELLO (CPF nº 493.563.130-91).



    Comunique-se ao Juízo do 2º Juizado da Vara de Execução Criminal Regional da Comarca de Passo Fundo/RS, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 10 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente